Tribunal: TJDFT
Processo: 0712206-86.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAODINÁRIO PROCESSO: 0712206-86.2017.8.07.0018 RECORRENTE: ALISIO GONCALVES SANTIAGO RECORRIDO: UP GRANDE COLORADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. AÇÃO PETITÓRIA. TERRENO EM CONDOMÍNIO. PARCELAMENTO ILEGAL. POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. IMISSÃO NA POSSE DA PARTE AUTORA. INDENIZAÇÃO. ACESSÕES E BENFEITORIAS. POSSIBILIDADE. I - Consoante precedentes deste Tribunal, para fins de contagem do prazo para usucapião de lote situado em condomínio oriundo de parcelamento ilegal do solo, não se considera o período de posse anterior à regularização. II - De acordo com o art. 1.255 do Código Civil, quem, de boa-fé, edifica em terreno alheio tem direito a receber indenização ou até mesmo adquirir a propriedade do solo, caso a edificação exceda consideravelmente o valor do terreno. III - Negou-se provimento aos recursos. No especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.238, parágrafo único, e 1.242, ambos do Código Civil, defendendo a não sujeição das condições impostas no acórdão recorrido para a aquisição da propriedade, via usucapião, mas tão somente às dispostas nos artigos tidos por violados, que restaram devidamente comprovadas no curso da ação, tais como a posse mansa, pacífica, com ânimo de dono, e contínua por mais de 15 (quinze) anos do imóvel objeto do pedido inicial; c) artigo 170 da Constituição Federal, por ofensa ao direto à moradia e ao princípio da função social da posse. Em sede de recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria e repisar os argumentos expostos no especial, aponta transgressão aos artigos 5o, inciso XXII, e 170, incisos II e III, ambos da Constituição Federal, por ofensa aos princípios da propriedade individual e da ordem econômica. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015.” (AgInt no AREsp 1297677/PA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020). Do mesmo modo não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 1.238, parágrafo único, e 1.242, ambos do Código Civil, porquanto eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Em relação à indicada afronta ao artigo 170 da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que “Descabe a esta Corte apreciar a alegada transgressão a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. (AgInt no AREsp 1637205/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 30/6/2020). Igual sorte colhe o apelo extremo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 5o e 170, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta.” (ARE 1263437 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 18/5/2020). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030